Tribunal: TJES
Processo: 5014577-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014577-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SANTOS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014577-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOHN LENNON SANTOS ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06).
PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADES DA PROVA
TESTEMUNHAL.
SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL EM RAZÃO DO NOME DA OPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que se alega que as interceptações são utilizadas como único meio de prova para a manutenção da cautelar, bem como suscitam-se nulidades ocorridas na audiência de instrução e julgamento e questiona-se a idoneidade de prova testemunhal. Para além do fato de que tais argumentos se confundem com o objeto de eventual recurso de apelação criminal, verifica-se que não é possível afirmar a ocorrência de flagrante ilegalidade, valendo ressaltar que, na própria Sentença, de 179 (cento e setenta e nove) laudas, são mencionadas as diversas provas constantes nos autos, e que levaram ao juízo de convencimento, notadamente, as conversas interceptadas, os depoimentos testemunhais e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

2. O fato de não ser comum que delegados de polícia solicitem sua oitiva como testemunha sem a presença dos réus não significa manifesta irregularidade, a ensejar nulidade processual, tendo em vista que o art. 217, do Código de Processo Penal, se aplica a quaisquer testemunhas, sem realizar qualquer exceção aos agentes policiais, até porque, de fato, há situações concretas limítrofes em que até mesmo os agentes de segurança pública podem ficar constrangidos, principalmente em se tratando de ação penal com 28 (vinte e oito) réus, envolvendo suposta organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, com menção a homicídios. Ademais, não é possível extrair qualquer indício de suspeição e inidoneidade da testemunha (Delegado de Polícia), apenas em razão do nome conferido à operação investigativa (“Mark Chapman”), tendo em vista que é comum conferir nomenclaturas para facilitar identificação das investigações policiais, sem que isso induza ingerência no juízo de convicção a ser obtido pelo Poder Judiciário.

3. Caso em que não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva, considerando que a ação penal é extremamente complexa, contando com 28 (vinte e oito) réus, muitos deles com advogados diferentes, sendo proferida uma sentença de 179 (cento e setenta e nove) páginas, o que, por si só, demonstra a complexidade do feito.

4.
“A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal”
(STJ, AgRg no RHC n. 143.347/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021). No mesmo sentido, é o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014577-93.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOHN LENNON SANTOS ALVES

Advogado do(a) PACIENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOHN LENNON SANTOS ALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0009689-66.2019.8.08.0014, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
28/11/2019
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

No caso vertente, não se questiona diretamente a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

No entanto, a defesa alega que as interceptações são utilizadas como único meio de prova para a manutenção da cautelar, bem como suscita nulidades ocorridas na audiência de instrução e julgamento e questiona a idoneidade de prova testemunhal.

Para além do fato de que tais argumentos se confundem com o objeto de eventual recurso de apelação criminal, verifico que
não é possível afirmar a ocorrência de flagrante ilegalidade
, valendo ressaltar que, na própria
Sentença
, de 179 (cento e setenta e nove) laudas (Id. 6823901), são mencionadas as diversas provas constantes nos autos, e que levaram ao juízo de convencimento, notadamente, as conversas interceptadas, os depoimentos testemunhais e a apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Da mesma forma, o fato de não ser comum que delegados de polícia solicitem sua oitiva como testemunha sem a presença dos réus não significa manifesta irregularidade, a ensejar nulidade processual, tendo em vista que o art. 217, do Código de Processo Penal, se aplica a quaisquer testemunhas, sem realizar qualquer exceção aos agentes policiais, até porque, de fato, há situações concretas limítrofes em que até mesmo os agentes de segurança pública podem ficar constrangidos, principalmente em se tratando de ação penal com 28 (vinte e oito) réus, envolvendo suposta organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, com menção a homicídios.

Ademais, não é possível extrair qualquer indício de suspeição e inidoneidade da testemunha (Delegado de Polícia), apenas em razão do nome conferido à operação investigativa (“Mark Chapman”), tendo em vista que é comum conferir nomenclaturas para facilitar identificação das investigações policiais, sem que isso induza ingerência no juízo de convicção a ser obtido pelo Poder Judiciário.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso vertente, não ignoro que a prisão preventiva perdura por mais de 04 (quatro) anos, o que inegavelmente constitui tempo bastante considerável, porém não se pode olvidar que a ação penal é extremamente
complexa
, contando com 28 (vinte e oito) réus, muitos deles com advogados diferentes, sendo proferida uma sentença de 179 (cento e setenta e nove) páginas, o que, por si só, demonstra a complexidade do feito.

Aliás, relembro que
“A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal”
(STJ, AgRg no RHC n. 143.347/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021). No mesmo sentido, é o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

No caso, a Sentença foi proferida em março de 2023, estando, atualmente, em fase de colheita das razões recursais das defesas, tendo em vista a interposição de apelações criminais, motivo pelo qual não é possível afirmar a ocorrência de manifesto e irrazoável excesso de prazo.

Por fim, vale ressaltar que o fato de terem sido revogadas as prisões preventivas de outros réus não impõe a mesma solução ao ora paciente, tendo em vista que a medida cautelar toma por base elementos objetivos e também subjetivos, valendo ressaltar que, ao que consta, o paciente seria, supostamente, um dos líderes da organização, bem como teria participado de homicídios nesse contexto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.